Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720577-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO TAXI ALVORADA LTDA - EPP, LINCOLN GALVAO LEMOS, MARIA GALGANI ALVES BATISTA, SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA - ME AGRAVADO: CAIO ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RADIO TAXI ALVORADA LTDA – EPP, MARIA GALGANI ALVES BATISTA, LINCOLN GALVAO LEMOS e SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença iniciado por CAIO ROSA DE OLIVEIRA (0734109-63.2019.8.07.0001), pela qual parcialmente acolhida a impugnação oferecida pela executada. Eis o inteiro teor da decisão agravada: “ID. Núm. 122676295. Trata-se de impugnação protocolada pelos demandados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra ordem de bloqueio em suas contas bancárias. Alegam serem as verbas alcançadas impenhoráveis pelas seguintes razões: 1. o valor de ‘R$ 3.271,50 ... em conta corrente da Sra. Maria Galgani junto ao Banco Sicoob, ...é proveniente de sua aposentadoria’; 2. valor irrisório; 3. montante de R$ 2.519,38, porque seria proveniente de ganhos do filho do terceiro Lincoln Galvão Lemos, por elaboração de projetos com pagamento realizado na conta conjunta com o Impugnante; 4. do limite de até 40 salários mínimos depositados em conta corrente. Ao final, pede o desbloqueio dos valores que seriam destinados ao pagamento de salários de funcionários no total de R$ 9.875,12 bloqueados na ‘conta corrente da empresa Impugnada’. Intimado, o credor apresentou manifestação acerca da impugnação no ID. Núm. 125245979. É o relatório do necessário. Decido. ‘Art. 833. São impenhoráveis: (...) ; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) ; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...). Os demandados comprovaram por meio dos documentos anexados ao ID. 122676307 que o bloqueio na conta da Sra. Maria Galgani Alves Batista ocorreu em conta salário, que é aquela de no 961407-9, da Agência 1606, do Banco do Brasil, portanto, trata-se de verba sobre a qual incide a proteção legal prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC. Por outro lado, os bloqueios ocorridos no Banco de Brasília - BRB, Caixa Econômica Federal e SICOOB (IDs. 122676308, 122676309 e 122676310/122676311), demonstraram-se regulares, pois não houve comprovação de que as restrições incidiram em valores depositados em conta poupança e, muito menos, sobre salários. Quanto à alegação de valor irrisório, essa somente poderia ser acolhida, se fossem bloqueios isolados, contudo, a soma dos bloqueios os tornam relevantes para o abatimento da dívida, em caso de procedência do incidente. Nesse mesmo sentido, a alegação de verba oriunda de prestação de serviço pelo filho de um dos demandados e valores reservados para pagamentos de funcionários, não há qualquer comprovação sobre tais afirmações, merecendo rejeição liminar quanto a esses requerimentos. Diante do exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação para determinar a liberação dos valores de titularidade da Sra. Maria Galgani bloqueado no Banco do Brasil S. A. (ID. 122683890 – Pág. 2. Nesse sentido, em razão de Convênio celebrado entre este Tribunal e o Banco de Brasília - BRB, os depósitos judiciais vinculados a tal banco são liberados mediante alvará de levantamento eletrônico, tendo o credor duas opções: a) comparecer a qualquer agência do BRB para efetuar o saque; b) informar chave PIX para transferência eletrônica, a qual pode ser o CPF/CNPJ ou os dados bancários da própria parte ou do advogado (pessoa física) devidamente cadastrado nos autos e com poderes para receber e dar quitação. No momento, não é possível expedir alvará em nome dos escritórios de advocacia ou de terceiros não cadastrados no processo. Assim, diga a terceira interessada, Maria Galgani, se deseja receber mediante saque pessoal em agência ou transferência via PIX, devendo, neste último caso, indicar a chave CPF/CNPJ ou os dados bancários, devendo, obrigatoriamente, os dados pertencerem à parte, ao representante legal ou ao advogado cadastrado e com poderes para receber e dar quitação. Prazo de 5 dias. Após, independente, do prazo para recurso, expeça-se alvará de levantamento eletrônico, acrescentando, ou não, a chave PIX, conforme o caso. ( )”– ID 126283524 na origem. Nas razões recursais (ID 36601629), os agravantes sustentam que os valores encontrados e bloqueados devem ser considerados impenhoráveis: _ “[e]m relação ao valor de R$ 8,07 (oito reais e sete centavos) que fora bloqueado na conta da Sra. Maria Galgani junto ao Sicoob, o mesmo deve ser considerado irrisório se comparado ao montante do débito, pois corresponde a cerca de 0,06% do valor devido” (ID 36601629, p. 6). _ o “bloqueio realizado na conta corrente conjunta no Sicoob que o Sr. Lincoln tem com o seu filho Lincoln Estevão Alves Galvão Lemos na quantia de R$ 2.519,38 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e oito centavos)” deve ser desfeito, pois recaiu em conta conjunta com o filho LINCOLN, que é quem a “movimenta com seus ganhos de profissional autônomo, sendo uma das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC”; que “a solidariedade do débito não é presumida”, devendo ser liberado metade do valor bloqueado; que além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a impenhorabilidade das contas-poupança deve ser estendido ao saldo da conta corrente (ID 36601629, pp. 7-9). _ “a verba destinada ao pagamento de funcionários está salvaguardada da penhora, nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC/2015”, devendo ser liberados os valores bloqueados na conta da agravante SHALOM TAXI (ID 36601629, p. 10). Sustentam que “a vasta documentação juntada demonstra, por meio de prova inequívoca, que (i) os valores bloqueados nas contas elencadas dos Agravantes são impenhoráveis, consoante regra legislativa e jurisprudência colacionada” e que “também se encontra presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que caso seja realizado o levantamento do valor bloqueado os Agravantes sofrerão grande abalo em sua atividade empresária e vida pessoal, vez que sua própria subsistência estará prejudicada” (ID 36601629, p. 11). Requerem ao final: “( (b) Seja concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; (c) No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória para reformada para que seja declarada a impenhorabilidade do montante bloqueado das contas dos Agravantes e, por consequência, seja determinada a sua imediata liberação; ( )” –– ID 36601629, p. 12. Preparo recolhido (ID 36601630). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 126283524 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Nesta sede, como relatado, os executados/agravantes requerem a reforma da decisão pela qual acolhida parcialmente a impugnação apresentada — reconhecida a impenhorabilidade somente das verbas bloqueadas na conta-salário de MARIA GALGANI ALVES BATISTA — alegando, em suma, que as demais verbas bloqueadas também são impenhoráveis (ID 36601629) pelos seguintes motivos: o valor bloqueado na conta da Sra. Maria Galgani junto ao Banco Sicoob é irrisório; a quantia de R$ 2.519,38 foi bloqueada na conta-conjunta com filho Lincoln Estevão Alves Galvão Lemos, que é quem a movimenta; a impenhorabilidade da metade dos valores penhorados na conta conjunta; o Superior Tribunal de Justiça define que a regra de impenhorabilidade do saldo inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em conta- poupança também se aplica às contas-corrente; e impenhorabilidade dos valores destinados ao pagamento dos funcionários. Ao final, pede o desbloqueio dos valores que seriam destinados ao pagamento de salários de funcionários no total de R$ 9.875,12 bloqueados na ‘conta corrente da empresa Impugnada’. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento parcial do efeito suspensivo, probabilidade do direito evidenciada em um dos pontos alegados pelos agravantes. Da alegação de impenhorabilidade porque irrisório o valor penhorado Como bem frisado na decisão recorrida, a alegação de penhora de valor irrisório - R$ 8,07 (oito reais e sete centavos), “somente poderia ser acolhida, se fossem bloqueios isolados, contudo, a soma dos bloqueios os tornam relevantes para o abatimento da dívida, em caso de procedência do incidente” (ID 126283524, p. 2). Assim, não se pode desconsiderar que o valor bloqueado, ainda que de pequena monta, contribui para a soma, que poderá servir para o pagamento integral ou, ao menos, para o abatimento da dívida em caso de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato de o valor penhorado ser irrisório em relação ao total da dívida executada não é obstáculo à penhora eletrônica, nem justifica o seu desbloqueio (AgInt no REsp n. 1.914.793/RS, Segunda Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 1/7/2021). Desse modo, deve ser mantida a penhora em questão. Da impenhorabilidade do valor bloqueado na conta conjunta Os agravantes alegam que o bloqueio da quantia R$ 2.519,38 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) incidiu em conta conjunta com o filho LINCOLN ESTEVÃO ALVES GALVÃO LEMOS, quantia que, de fato, pertence ao cotitular da conta, e não ao devedor, proveniente do recebimento de pagamentos por prestação de serviços como autônomo. Alegam ainda que “os valores depositados em conta conjunta não podem ser penhorados integralmente quanto apenas um dos titulares da conta sobre o processo de execução, uma vez que a solidariedade do débito não é presumida.” Com parcial razão De fato, o extrato da conta (ID 122676310) demonstra que o bloqueio da quantia de R$ 2.519,38 ocorreu na conta bancária SICOOB CREDIJUSTRA (agência 4041-0, conta 4.232-3) de titularidade de LINCOLN ESTEVAO ALVES GALVAO LEMOS e LINCOLN GALVÃO LEMOS. É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que cotitulares de conta conjunta não ostentam a condição de devedores solidários e o saldo mantido conta conjunta caracteriza um bem divisível, cuja cotitularidade atrai as regras atinentes ao condomínio, motivo pelo qual se presume a repartição do numerário em partes iguais entre os correntistas quando não houver elemento probatório a indicar o contrário. Nesse sentido, o STJ, no Incidente de Assunção de Competência (Tema IAC 12), julgado em 15/6/2022, acordão ainda não publicado, fixou a seguinte tese: “É presumido, em regra, o rateio em partes iguais do numerário mantido em conta corrente conjunta solidária quando inexistente previsão legal ou contratual de responsabilidade solidária dos correntistas pelo pagamento de dívida imputada a um deles. Não será possível a penhora da integralidade do saldo existente em conta conjunta solidária no âmbito de execução movida por pessoa (física ou jurídica) distinta da instituição financeira mantenedora, sendo franqueada aos cotitulares e ao exequente a oportunidade de demonstrar os valores que integram o patrimônio de cada um, a fim de afastar a presunção relativa de rateio. (STJ, REsp 1.610.844/BA, Rel. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/06/2022). No caso dos autos, nada indica que a obrigação executada contra o agravante LINCOLN GALVÃO LEMOS possa também ser atribuída ao cotitular da conta LINCOLN ESTEVAO ALVES GALVAO LEMOS. Por isto, o valor depositado na conta deve ser tido como de propriedade de ambos os titulares da conta, e a penhora deve incidir somente em 50% (cinquenta por cento) daquele valor. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. CONJUNTA. TITULARIDADE. DEVEDORA. I - A conta-corrente na qual foi efetuado o bloqueio é conjunta, da devedora e de sua genitora. Ausente a demonstração de que o numerário encontrado seja de titularidade exclusiva da genitora, presume-se que o saldo pertence a ambas, em partes iguais. Mantida a r. decisão que manteve a constrição de 50% da verba bloqueada, pertencente à agravante-executada. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1346718, 07082317120218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VALORES EXISTENTES EM CONTA CONJUNTA. DÍVIDA DE APENAS UM DOS CO-TITULARES. NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS VALORES CONSTRITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA E DE ORIGEM INTEGRAL DE VERBA SALARIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de penhora de valores depositados em conta conjunta, em que só um dos co-titulares figura como devedor e, não sendo possível identificar, neste momento processual, a propriedade exclusiva e decorrente de verba salarial do co-titular que não figura como executado, cabível a liberação tão somente de 50% (cinquenta por cento) do valor constrito. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido (Acórdão 1205673, 07143233620198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à natureza da verba, nenhuma informação nos autos quanto à alegada natureza salarial do valor constrito. O extrato bancário apresentado (ID 122676310 na origem) evidencia que a conta não se destina ao recebimento de salário; ao contrário, é uma conta-corrente comum, por meio da qual seu titular realiza várias operações bancárias de recebimento de transferências e de pagamento de despesas variadas. Também não é possível identificar cuidarem-se de depósitos relativos a ganhos do cotitular da conta (LINCOLN ESTEVAO ALVES GALVAO LEMOS) como profissional autônomo, como alegado. Portanto, o que se tem é que o valor bloqueado não tem natureza de salário, fato que afasta a impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC. Destaca-se que cabia ao agravante LINCOLN GALVÃO LEMOS demonstrar a impenhorabilidade do numerário bloqueado (art. 854, § 3o, I, do CPC). Assim, em princípio, deve ser mantida a penhora do valor tido como de titularidade do agravante, ou seja, R$ 1.259,69, o que equivale a metade do valor disponível na conta (R$ 2.519,38). Da limitação a quarenta salários mínimos da penhorabilidade de valores em conta-corrente Ademais, a quantia bloqueada na conta bancária SICOOB CREDIJUSTRA (agência 4041-0, conta 4.232-3) de titularidade de LINCOLN ESTEVAO ALVES GALVAO LEMOS e LINCOLN GALVÃO LEMOS não pode ser tida como valor poupado pelo devedor para sua subsistência ou de sua família de modo a configurar um patrimônio mínimo a ser resguardado nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, mesmo que se confira interpretação extensiva dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tema. No caso em comento, a intensa movimentação (praticamente diária) demonstrada no extrato bancário de abril/2022 (ID 122676310 na origem) afasta a natureza de reserva financeira, permitindo o bloqueio efetuado. No ponto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA DOS VALORES. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTA CORRENTE. NATUREZA DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Quando os valores penhorados são inferiores àqueles cujas origem e natureza não restaram demonstradas, não há que se falar em impenhorabilidade unicamente com fundamento no fato de que a conta bancária da executada é a mesma na qual recebe os proventos de sua aposentadoria e a pensão alimentícia dos filhos. 2. Não prospera a alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente como reserva financeira (poupança), quando a movimentação realizada demonstra que a executada se utiliza para pagamento de despesas correntes, como restaurantes, supermercado etc. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1363305, 07176441120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO VERIFICADA. POUPANÇA. RESGATE. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. ( ) 3. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. No caso concreto, ante a não comprovação, por parte do agravante/devedor, que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantido o ato de constrição determinado na instância de origem. 5. Havendo resgate de valor da conta poupança, com crédito na conta corrente para ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1394123, 07288961120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, no caso dos autos, não se pode estender aos valores disponíveis na conta-corrente a impenhorabilidade inserida no art. 833, X do CPC/2015, direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor. Da penhorabilidade dos valores em conta destinados ao pagamento dos funcionários Alegam os agravantes que os valores (R8.922,11 e R$ 953,01) bloqueados nas contas bancárias da empresa (SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA – ME) são destinados ao pagamento dos funcionários, verba protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Em regra, os valores destinados a subsistência constituem verba impenhorável, conforme expressamente previsto no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o. Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. No caso, a penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica (SHALOM TAXI SERVICOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIACAO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA – ME) junto ao Banco BRB (ID 122676308) e à Caixa Econômica (ID 122676309). Portanto, em princípio, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir a subsistência do devedor e de seus dependentes (pessoas físicas), não do empregador (pessoa jurídica). Além disto, não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866): cuidou-se de penhora de ativos financeiros disponíveis em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável sem análise mais acurada. Acrescente-se que a alegação de que a verba bloqueada seria utilizada exclusivamente para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. Desse modo, tenho que a verba bloqueada, em princípio, não é impenhorável. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, demonstrada a probabilidade do direito alegado quanto à impossibilidade de penhora integral da quantia depositada em conta conjunta (o cotitular da conta conjunta não faz parte da relação jurídico-processual estabelecida na execução e não é devedor solidário), razão por que defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para desconstituir a penhora de 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado na conta bancária SICOOB CREDIJUSTRA (agência 4041-0, conta 4.232-3) de titularidade de LINCOLN ESTEVAO ALVES GALVAO LEMOS e LINCOLN GALVÃO LEMOS. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora